Tribunal: TJES
Processo: 5004434-45.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004434-45.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004434-45.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO BARCELLOS GONÇALVES - ES15053

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. REVISÃO NÃO CONHECIDA.

1. No caso, sustenta o requerente que, malgrado a matéria tenha sido devolvida ao Tribunal de Justiça em sede de apelação, não foram debatidas as teses relativas à ausência de comprovação da materialidade delitiva, bem como ausência de dolo específico, além de modificação legislativa apta a alterar a situação fática dos autos.

2. As matérias suscitadas já foram objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

3
. Revisão criminal
não

conhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

11/12/2023

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004434-45.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

REQTE.: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

REQDO.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta em favor de
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
, com fulcro no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, a fim de desconstituir o v. Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste eg. Tribunal, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002474-28.2017.8.08.0008 (id. 4861687, p.05), por meio da qual fora mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 54, § 2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A Defesa alega, em síntese, que, na qualidade de Prefeito do Município de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2013, o revisionando firmou Termo de Compromisso Ambiental, cujo objetivo era o de estabelecer ações e procedimentos necessários à adequação do Sistema de Destinação Final de Resíduos Sólidos do referido Município. Nesse sentido, assevera que: i) não restou demonstrada a materialidade do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de realização de prova pericial acerca do nível da poluição no local; ii) não restou comprovado o dolo na conduta do revisionando, visto que buscou cumprir com a maior parte das medidas elencadas no Termo de Compromisso Ambiental; e iii) com o advento da Lei nº 14.026/2020, houve uma modificação legislativa quanto ao prazo para a eliminação dos lixões, anistiando os Municípios e trazendo que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Diante disso, considerando a entrada em vigor da nova Lei e que o crime em questão é uma norma penal em branco, entende que não há como considerar típico o fato imputado ao requerente.

Desta feita, postula seja julgado procedente o presente pedido revisional, a fim de absolver o revisionando, com fulcro na completa ausência de materialidade delitiva, bem como ausência de dolo específico, além de modificação legislativa apta a alterar a situação fática dos autos.

Em parecer acostado no Id. 5184057, o Subprocurador-Geral de Justiça Josemar Moreira opina, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por se tratar de reexame de matéria já enfrentada em sede recursal. Subsidiariamente, opina, no mérito, pela improcedência do presente pedido revisional.

Manifestação do requerente no Id. 5552592.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, 05 de outubro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO ALTAMIRO THADEU FRONTINO SOBREIRO:-

Senhor Presidente, Senhor Relator, Senhor Revisor, demais julgadores; representante do Ministério Público, Dr. Josemar Moreira; serventuários, advogados que acompanham a presente sessão, boa tarde a todos.

O autor da presente Revisão Criminal, o Dr. Luciano Henrique Sordine Pereira, foi prefeito do Município de Barra de São Francisco, eleito por aquela municipalidade, pela população, para o exercício do mandato eletivo que durou de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Ao assumir a municipalidade, encontrou uma norma que estava em vigência à época, que era a Lei 12.305/10, que previa que os municípios teriam um lapso temporal de até quatro anos após a edição daquela norma para que regularizassem uma situação vivenciada por quase todos os municípios da nossa nação, os famosos lixões, àquela época.

Sabemos que, ainda mais nos municípios do interior, não se conhecia caminhão compactador; era um caminhão caçamba, os garis iam pegando com a mão, jogando aquele material para cima do caminhão, isso era destinado a um lixão municipal e lá era dado o devido tratamento de forma precária. Essa situação foi vivenciada e ainda é vivenciada, graças a Deus, não aqui no Espírito Santo, mas em diversos municípios da nossa nação.

Ao se deparar com essa situação, em 01 de janeiro de 2013, foi procurado pelo Ministério Público local, quando foi proposto um Termo de Compromisso Ambiental. Havia, dentro das atribuições do prefeito, a faculdade de ele assinar ou não aquele Termo de Compromisso Ambiental.

Digo aqui, de passagem, que diversos prefeitos do Estado do Espírito Santo não assinaram aquele Termo de Compromisso Ambiental, porque não tinham condição de adimplir com as políticas públicas e adimplir integralmente. O Sr. Luciano, de boa-fé, de forma voluntária, assinou o TCA, cumpriu a maioria dos itens lá listados, mas não conseguiu cumprir em sua integralidade. Por não cumprir em sua integralidade esse TCA que foi firmado com o município (e o município tem CNPJ), acarretou em desfavor do CPF do prefeito uma persecução penal; nessa persecução penal, foi condenado, diga-se de passagem, de uma maneira objetiva, simplesmente por ter sido o gestor daquela época.

Não tivemos a oportunidade de atuar nesse processo de forma originária, mas identificamos que a situação aqui relatada, o cumprimento da Lei 12.305 foi alterada pela Lei 14.026, em que aquele termo inicial que previa o cumprimento até agosto de 2014 foi postergado para 31 de dezembro de 2020.

Olha a situação em que nos deparamos no caso concreto: um prefeito que não assinou o TCA naquele momento, na iminência de 2014, não sofreu nenhuma persecução penal; veio uma nova lei, que postergou o prazo até dezembro de 2020, e os prefeitos que não assinaram o TCA não sofreram nenhuma persecução penal. O Sr. Luciano, que foi prefeito, assinou o TAC e implementou diversas das medidas necessárias à proteção do meio ambiente, sofreu a persecução penal.

Então, temos a seguinte situação: o ordenador de despesa que não assinou o TCA com o Ministério Público na oportunidade não sofreu a persecução penal; um prefeito que assinou o TCA, implementou todas as medidas necessárias, não conseguiu por uma circunstância alheia à sua vontade, mas cumpriu a maioria dos termos ali ajustados, veio a sofrer a persecução penal e, também, ser condenado.

Posteriormente a esse fato, veio uma nova norma, que altera esse prazo. Essa norma não foi aplicada ao prefeito, ao ordenador que assinou o TCA. Então, trouxemos como um dos pontos dos argumentos suscitados a necessidade de aplicação da nova lei, entendemos que se aplica o artigo 2º do Código Penal, parágrafo único, que é claro ao prever que a lei posterior que, de qualquer forma, favorecer o agente, aplique-se aos fatos anteriores. É exatamente o caso dos autos. Ou seja, um prefeito, no ano de 2017, não sofreu a persecução penal porque teve uma lei que postergou até o ano de 2020; ao Luciano, aqui revisionando, que foi prefeito em 2013, não foi dado o benefício dessa lei, que ampliou o lapso temporal para a regularização da questão ambiental.

Outro ponto que suscitamos, até para tentar sintetizar a presente Revisão, é o fato de que a norma que foi aplicada em desfavor do Sr. Luciano, que é o artigo 54, que prevê o seguinte:

Art.54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais e destruição significativa da flora.

É uma norma penal aberta: "níveis tais"; não há nos autos nenhum laudo que pudesse atestar a ocorrência de que níveis era a poluição que estava sendo passível de verificação naquele momento, naquele lixão municipal.

Então, entendemos que, data máxima vênia, o Sr. Luciano simplesmente sofreu uma condenação objetiva pelo fato de o município não ter cumprido o Termo de Compromisso Ambiental. E é um outro ponto justamente a questão da ausência de dolo específico. Sobre esse ponto, estamos trazendo a possibilidade de que seja reconhecido nos autos.

Há um julgado no âmbito do STJ exatamente igual a esse, que peço vênia para ler: Hipótese em que, embora tenha narrado o delito e apontado o paciente como responsável, na condição de prefeito, da pessoa jurídica poluidora (no caso, a municipalidade), praticamente de que, em tese, a conduta típica, a acusação não relata, ainda, que, de forma singela, o nexo de imputação corresponde, deixando de descrever, notadamente, a conduta subjetiva, haja vista que não esclareceu de que forma ele contribuiu para a consecução do delito e o evento doloso específico na degradação do meio ambiente. A atribuição do delito ao paciente pelo fato tão somente de ele ser o chefe da Administração Municipal, sem a demonstração da forma pela qual participou na operacionalização dos atos administrativos afetos ao reconhecimento e à destinação do lixo na cidade, significa se impor o odioso instituto da responsabilidade penal objetiva.”

É o caso, data máxima vênia, que pode ser aferido no caso concreto; o Sr. Luciano Henrique Sordine Pereira firmou o Termo de Compromisso Ambiental, adotou todas as medidas em prol do meio ambiente, não conseguiu cumprir em sua integralidade e veio a sofrer uma persecução penal, que lhe causou uma condenação, simplesmente pelo fato de o município não ter conseguido cumprir a integralidade do Termo de Compromisso Ambiental.

Então, são essas as razões que a defesa tem a registrar em sede de sustentação oral, requerendo, o revisionando, o reconhecimento da completa ausência de materialidade delitiva, a ausência de dolo específico e a modificação legislativa apta a alterar a situação fática dos autos.

São essas as considerações que a defesa tem a registrar. Registro o muito obrigado pela oportunidade de realizar a sustentação oral aqui, no dia de hoje. Muito obrigado.

*

V O T O

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REEXAME DE MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem qualquer elemento que tenha o condão de ensejar entendimento diverso.

Nesse sentido, sustenta o requerente a não comprovação da materialidade delitiva, bem como ausência de dolo específico, além de modificação legislativa apta a alterar a situação fática dos autos.

Ora, em sede de apelação criminal, as questões suscitadas na presente Revisão Criminal foram devidamente enfrentadas, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria da Eminente Desª. Rachel Correa Durão Lima (Id. 4861687, pp. 07/17):

“
(...) Não obstante, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que a
materialidade do crime
em cotejo restou evidenciada pela prova coligida nos autos, em especial o
Parecer Técnico 033/2015 (fls. 31/41), o relatório de vistoria 013/2015 (fls. 42/59), o Parecer Técnico 016/2016 (fls. 164/170) e o Termo de Compromisso Ambiental 02/2013 (fls. 171/177)
.

Tais elementos probatórios demonstram que o apelante, na condição de Prefeito de Barra de São Francisco, após celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, descumpriu com parte do acordo, ocasionando a poluição do solo, das águas e atmosférica em níveis capazes de afetar a saúde humana e de causar a destruição da fauna e da flora locais.

Não bastasse a prova documental, a prova oral coligida corrobora não somente a autoria, mas também a materialidade delitiva,
tendo as quatro testemunhas inquiridas, todas servidoras atuantes na seara ambiental que acompanharam os fatos, confirmado que o TCA foi elaborado em 2013 e que foi estipulado um prazo para encerramento da atividade do “lixão”, o qual foi desrespeitado, não tendo sido dada destinação ambiental adequada do lixo até o momento em que inquiridas as testemunhas, em 2019.

Assim sendo, entendo que carecem de respaldo probatório as assertivas do acusado realizadas em seu interrogatório, no sentido de que cumpriu integralmente o ajuste com o Ministério Público e que algumas medidas que não haviam sido cumpridas o foram posteriormente.

Restando evidenciada nos autos a poluição derivada do não cumprimento de Termo de Compromisso Ambiental pelo signatário, chefe do Poder Executivo local, apta a causar dano à saúde humana,
a materialidade do crime do art. 54, § 2º, da Lei 9.605/98 é latente
.

Superada essa questão, no tocante à alegação de ausência de dolo na conduta do apelante, lembro que a doutrina ensina que o elemento subjetivo do tipo penal em cotejo é o dolo genérico, não havendo elemento subjetivo específico (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Ed. Forense, 14ª Edição, 2021, p. 675).

Assim, melhor sorte não assiste à Defesa, até porque as assertivas realizadas pelo réu em seu interrogatório judicial, referentes ao cumprimento integral do ajuste realizado, não condizem com a tese ora ventilada, a qual inclusive não foi sequer trazida na instância originária, seja em defesa preliminar ou em alegações finais.

A linha de defesa traçada em primeiro grau evidencia, de forma inequívoca, que o acusado, notificado diversas vezes para cumprir o TCA, estava ciente de seu não cumprimento e da consequente poluição ocasionada, a qual é observada no local degradado a “olho nu”, conforme fotografias acostadas aos autos, tendo sido o réu omisso na sua função como prefeito, decorrendo daí o dolo genérico necessário à configuração do tipo penal.

(...)

No
tocante à modificação legislativa instituída pela Lei 14.026/2020,
que teria supostamente prorrogado o prazo para regularização ambiental de municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, categoria na qual estaria inserido o município de Barra de São Francisco, melhor sorte não assiste ao apelante.

Ora, inicialmente, consigno que a tese, suscitada em memoriais e em sustentação oral, não foi ventilada perante o Juízo de primeiro grau, seja em resposta à acusação ou em alegações finais, e pior, nem sequer foi trazida nas razões apelatórias, tratando-se de matéria preclusa, pois em evidente inovação recursal, sobre a qual não pode esta Corte se pronunciar, sob pena de supressão de instância.

Quanto a isso, esta Corte já firmou a compreensão de que, "com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada" (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 024140288978, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

(....)

Ad argumentandum tantum,
ainda que fosse possível se debruçar sobre a quaestio, parece-me incoerente admitir que uma legislação datada de 2020 possa isentar a responsabilidade do gestor do município pelo descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental (TAC) lavrado em 2013, sobre o qual houve diversas advertências e tentativas de regularização não acatadas, mesmo após o prazo final estipulado no ajuste
.
As obrigações assumidas pelo acusado no TCA deveriam ser cumpridas no prazo ali estabelecido
.

Ademais, de acordo com a legislação,
a população municipal no censo de 2010 não é a única condicionante à extensão do prazo de regularização para 2024, devendo ela ser concomitante com o fator de o município ter elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou de gestão integrada de resíduos sólidos e dispor de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, sobre o que não constam notícias nos autos
.

Por fim, ressalto que
a eventual falta de responsabilização de gestões anteriores pela poluição ambiental não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, sendo ele o prefeito que firmou e descumpriu o Termo de Compromisso Ambiental, dando ensejo à poluição ambiental pela qual foi responsabilizado criminalmente na presente demanda
." (negritos nossos)

À vista do exposto, há que se reconhecer que as matérias ventiladas na presente Revisão Criminal já foram objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
ACOLHO A

PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:

Senhor Presidente, quero cumprimentar o ilustre advogado e, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

ggf/lsl*

DATA DA SESSÃO: 26/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior cautela a pretensão deduzida em juízo, e relembro que se trata de Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
, inconformado com os termos de acórdão oriundo desta Corte, cujo o conteúdo, em síntese, por maioria, norteou a manutenção de condenação imposta, pela prática do crime descrito no art. 54, §2º, inc. V, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Narra o requerente que, na qualidade de Prefeito do Município de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2013, firmou Termo de Compromisso Ambiental cujo objetivo era o de estabelecer ações e procedimentos necessários à adequação do Sistema de Destinação Final de Resíduos do referido município.

Assevera que fora condenado em razão de descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental, e que a sobredita decisão definitiva emanada desta Corte se projetou de forma contrária às provas dos autos, e contrária aos ditames de lei específica, sendo plenamente possível a procedência do pedido revisional deduzido.

Aduz com maiores detalhamentos que:

1.
Com o advento da Lei nº 14.026/2020, houve modificação legislativa quanto ao prazo para a eliminação dos lixões, anistiando os Municípios e trazendo que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Diante disso, considerando a entrada em vigor da nova Lei e que o crime em questão é uma norma penal em branco, não há como considerar típico o fato que lhe fora imputado;

2.
Não restou demonstrada a materialidade do crime previsto no art. 54, §2º, inc. V da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de realização de prova pericial acerca do nível de poluição no local;

3.
Não restou comprovado o dolo na conduta do revisionando, visto que buscou cumprir com a maior parte das medidas elencadas no Termo de Compromisso Ambiental.

Encaminhados os autos para julgamento, o preclaro relator, Des. Helimar Pinto, externou reflexão jurídica no sentido de acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, destacando que tais pontos de insurgência já foram analisados quando do julgamento do apelo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e direciono as vênias necessárias ao insigne relator para dele divergir no caso concreto, a fim de afastar a preliminar articulada e proporcionar ao menos o regular processamento da ação revisional
in quaestio
.

Primeiramente destaco que, voltando-se a revisão criminal contra os termos de acórdão emanado desta Corte,
ao argumento de que o mesmo acabou por manter e também perfectibilizar decisão contrária às provas dos autos
, entendo que suas teses devem ser analisadas em sede de cognição exauriente, na presente revisão criminal, a fim de afastar, se possível, alguma injustiça perpetrada.

Em trato continuativo consigno que o argumento novamente suscitado nesta revisão criminal, no sentido de que a Lei nº 14.026/2020, editada antes da prolação da sentença, teria o condão de beneficiar o requerente, isentando-o de qualquer responsabilidade, trata de ponto em que se atribui alta relevância, mas que não obstante fora tratado, data vênia, de forma superficial quando do julgamento do recurso de apelação, após breve enfoque acerca da impossibilidade de se inovar em sede recursal.

Assim, entendo que a referida questão também deve ser deslindada em sede de análise meritória da revisional.

Para finalizar, se fora apontada decisão desta Corte contrária às provas dos autos, também no que concerne a ausência de comprovação da materialidade do delito objeto da condenação, reputo que esta matéria também deve ser analisada em sede de cognição plena na presente revisão criminal. Esta conclusão ganha ainda maior respaldo quando se vislumbra que, quando do julgamento do apelo, data vênia, a tese de que a perícia seria imprescindível no caso concreto não fora especificamente rejeitada nos votos vencedores, sendo apenas acolhida no derradeiro voto vencido.

Desta forma, direciono as vênias necessárias para
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, PARA QUE A REVISÃO CRIMINAL TENHA REGULAR PROCESSAMENTO, ANALISANDO-SE O MÉRITO PELO RELATOR.

É como me manifesto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, nesta oportunidade, inaugura a divergência.

Consulto o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, diante da divergência?

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/03/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Helimar Pinto, Relator, acolheu uma preliminar e deixou de conhecer a ação de revisão criminal e foi acompanhado pelo digno Revisor, Desembargador Eder Pontes da Silva.

O Desembargador Walace Pandolpho Kiffer rejeitou a preliminar para que a revisão criminal tenha regular processamento, inclusive com análise do mérito pelo Eminente Relator, após o que pediu vista o Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, a quem tenho a honra de conceder a palavra.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Desembargadores, após atenta análise da divergência instaurada, pedi retorno dos autos para melhor análise dos autos.

A fim de relembrar o caso aqui debatido, trata-se de recurso interposto pela defesa de LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA, buscando desconstituir o v. Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Eg. Tribunal, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002474-28.2017.8.08.0008, por meio da qual fora mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 54, § 2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa apresentou as seguintes teses:

i) não restou demonstrada a materialidade do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de realização de prova pericial acerca do nível da poluição no local; ii) não restou comprovado o dolo na conduta do revisionando, visto que buscou cumprir com a maior parte das medidas elencadas no Termo de Compromisso Ambiental; e iii) com o advento da Lei nº 14.026/2020, houve uma modificação legislativa quanto ao prazo para a eliminação dos lixões, anistiando os Municípios e trazendo que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Diante disso, considerando a entrada em vigor da nova Lei e que o crime em questão é uma norma penal em branco, entende que não há como considerar típico o fato imputado ao requerente.

O nobre relator, Desembargador Helimar Pinto, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu pelo acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de não conhecimento da ação revisional, por entender que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas quando do julgamento da apelação criminal.

Referido voto foi acompanhado pelos Desembargadores Éder Pontes da Silva e Willian Silva.

Em seguida, o Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer apresentou divergência, entendendo que a ação devia ser conhecida.

Ao analisar atentamente os autos, entendo por acompanhar o voto preliminar, pelo não conhecimento da presente ação revisional. Isso porque, os argumentos lançados pela defesa, na presente ação, encontram-se nos mesmos termos das teses ventiladas em sede de apelação criminal, de modo que resta evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos ou contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

Firme nesses fundamentos, acompanho o eminente Relator, no sentido de não conhecer a presente ação.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5004434-45.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
FALTA
DE INTERESSE
DECORRENTE
DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
REEXAME DE MÉRITO

Em sede de preliminar, o D. Subprocurador-Geral de Justiça argui a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita, sob o argumento de que o requerente se limita a repetir matéria enfrentada e superada nos autos originários, sem qualquer elemento que tenha o condão de ensejar entendimento diverso.

Nesse sentido, sustenta o requerente a não comprovação da materialidade delitiva, bem como ausência de dolo específico, além de modificação legislativa apta a alterar a situação fática dos autos.

Ora, em sede de apelação criminal, as questões suscitadas na presente Revisão Criminal foram devidamente enfrentadas, consoante se verifica de excerto do Voto condutor, de relatoria da Eminente Desª. Rachel Correa Durão Lima (Id. 4861687, pp. 07/17):

“
(...)
Não obstante, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, reputo que a
materialidade do crime
em cotejo restou evidenciada pela prova coligida nos autos, em especial o
Parecer Técnico 033/2015 (fls. 31/41), o relatório de vistoria 013/2015 (fls. 42/59), o Parecer Técnico 016/2016 (fls. 164/170) e o Termo de Compromisso Ambiental 02/2013 (fls. 171/177)
.

Tais elementos probatórios demonstram que o apelante, na condição de Prefeito de Barra de São Francisco, após celebrar Termo de Ajustamento de Conduta, descumpriu com parte do acordo, ocasionando a poluição do solo, das águas e atmosférica em níveis capazes de afetar a saúde humana e de causar a destruição da fauna e da flora locais.

Não bastasse a prova documental, a prova oral coligida corrobora não somente a autoria, mas também a materialidade delitiva,
tendo as quatro testemunhas inquiridas, todas servidoras atuantes na seara ambiental que acompanharam os fatos, confirmado que o TCA foi elaborado em 2013 e que foi estipulado um prazo para encerramento da atividade do “lixão”, o qual foi desrespeitado, não tendo sido dada destinação ambiental adequada do lixo até o momento em que inquiridas as testemunhas, em 2019.

Assim sendo, entendo que carecem de respaldo probatório as assertivas do acusado realizadas em seu interrogatório, no sentido de que cumpriu integralmente o ajuste com o Ministério Público e que algumas medidas que não haviam sido cumpridas o foram posteriormente.

Restando evidenciada nos autos a poluição derivada do não cumprimento de Termo de Compromisso Ambiental pelo signatário, chefe do Poder Executivo local, apta a causar dano à saúde humana,
a materialidade do crime do art. 54, § 2º, da Lei 9.605/98 é latente
.

Superada essa questão, no tocante à alegação de ausência de dolo na conduta do apelante, lembro que a doutrina ensina que o elemento subjetivo do tipo penal em cotejo é o dolo genérico, não havendo elemento subjetivo específico (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Ed. Forense, 14ª Edição, 2021, p. 675).

Assim, melhor sorte não assiste à Defesa, até porque as assertivas realizadas pelo réu em seu interrogatório judicial, referentes ao cumprimento integral do ajuste realizado, não condizem com a tese ora ventilada, a qual inclusive não foi sequer trazida na instância originária, seja em defesa preliminar ou em alegações finais.

A linha de defesa traçada em primeiro grau evidencia, de forma inequívoca, que o acusado, notificado diversas vezes para cumprir o TCA, estava ciente de seu não cumprimento e da consequente poluição ocasionada, a qual é observada no local degradado a “olho nu”, conforme fotografias acostadas aos autos, tendo sido o réu omisso na sua função como prefeito, decorrendo daí o dolo genérico necessário à configuração do tipo penal.

(...)

No
tocante à modificação legislativa instituída pela Lei 14.026/2020,
que teria supostamente prorrogado o prazo para regularização ambiental de municípios com população inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes, categoria na qual estaria inserido o município de Barra de São Francisco, melhor sorte não assiste ao apelante.

Ora, inicialmente, consigno que a tese, suscitada em memoriais e em sustentação oral, não foi ventilada perante o Juízo de primeiro grau, seja em resposta à acusação ou em alegações finais, e pior, nem sequer foi trazida nas razões apelatórias, tratando-se de matéria preclusa, pois em evidente inovação recursal, sobre a qual não pode esta Corte se pronunciar, sob pena de supressão de instância.

Quanto a isso, esta Corte já firmou a compreensão de que, "com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada" (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 024140288978, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022).

(....)

Ad argumentandum tantum,
ainda que fosse possível se debruçar sobre a quaestio, parece-me incoerente admitir que uma legislação datada de 2020 possa isentar a responsabilidade do gestor do município pelo descumprimento de Termo de Compromisso Ambiental (TAC) lavrado em 2013, sobre o qual houve diversas advertências e tentativas de regularização não acatadas, mesmo após o prazo final estipulado no ajuste
.
As obrigações assumidas pelo acusado no TCA deveriam ser cumpridas no prazo ali estabelecido
.

Ademais, de acordo com a legislação,
a população municipal no censo de 2010 não é a única condicionante à extensão do prazo de regularização para 2024, devendo ela ser concomitante com o fator de o município ter elaborado plano intermunicipal de resíduos sólidos ou de gestão integrada de resíduos sólidos e dispor de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira, sobre o que não constam notícias nos autos
.

Por fim, ressalto que
a eventual falta de responsabilização de gestões anteriores pela poluição ambiental não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do apelante, sendo ele o prefeito que firmou e descumpriu o Termo de Compromisso Ambiental, dando ensejo à poluição ambiental pela qual foi responsabilizado criminalmente na presente demanda
."
(negritos nossos)

À vista do exposto, há que se reconhecer que as matérias ventiladas na presente Revisão Criminal já foram objeto de análise em sede de apelação criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria apreciada anteriormente, o que é inviável na via eleita.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOLHO
A
PRELIMINAR
aventada e, via de consequência,
DEIXO DE CONHECER A REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse decorrente da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Desembargadores, após atenta análise da divergência instaurada, pedi retorno dos autos para melhor análise dos autos.

A fim de relembrar o caso aqui debatido,
trata-se de recurso interposto pela defesa de
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA,
buscando desconstituir o v. Acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste eg. Tribunal, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0002474-28.2017.8.08.0008, por meio da qual fora mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 54, § 2°, inciso V, da Lei n° 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Em suas razões recursais, a defesa apresentou as seguintes teses:

i) não restou demonstrada a materialidade do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de realização de prova pericial acerca do nível da poluição no local; ii) não restou comprovado o dolo na conduta do revisionando, visto que buscou cumprir com a maior parte das medidas elencadas no Termo de Compromisso Ambiental; e iii) com o advento da Lei nº 14.026/2020, houve uma modificação legislativa quanto ao prazo para a eliminação dos lixões, anistiando os Municípios e trazendo que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Diante disso, considerando a entrada em vigor da nova Lei e que o crime em questão é uma norma penal em branco, entende que não há como considerar típico o fato imputado ao requerente.

O nobre relator, Desembargador Helimar Pinto, com o brilhantismo que lhe é peculiar, entendeu pelo acolhimento da preliminar suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça, no sentido de não conhecimento da ação revisional, por entender que as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas quando do julgamento da apelação criminal.

Referido voto foi acompanhado pelos Desembargadores Éder Pontes da Silva e Willian Silva.

Em seguida, o eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer apresentou divergencia, entendendo que a ação devia ser conhecida.

Ao analisar atentamente os autos, entendo por acompanhar o voto preliminar, pelo não conhecimento da presente ação revisional.

Isso porque, os argumentos lançados pela defesa, na presente ação, encontram-se nos mesmos termos das teses ventiladas em sede de apelação criminal, de modo que resta evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira nova apelação, com vistas a rediscutir todo quadro fático-probatório, sem apresentar novos fatos ou contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

Firme nesses fundamentos, acompanho o eminente Relator, no sentido de não conhecer a presente ação.

É como voto.

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5004434-45.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. HELIMAR PINTO

VOTO – VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior cautela a pretensão deduzida em juízo, e relembro que trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
LUCIANO HENRIQUE SORDINE PEREIRA
, inconformado com os termos de acórdão oriundo desta Corte, cujo o conteúdo, em síntese, por maioria, norteou a manutenção de condenação imposta, pela prática do crime descrito no art. 54, §2º, inc. V, da Lei nº 9.605/98, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Narra o requerente que na qualidade de Prefeito do Município de Barra de São Francisco/ES, no exercício de 2013, firmou Termo de Compromisso Ambiental cujo objetivo era o de estabelecer ações e procedimentos necessários à adequação do Sistema de Destinação Final de Resíduos do referido município.

Assevera que sofreu condenação em razão de suposto descumprimento do referido termo de compromisso, e que a sobredita decisão definitiva emanada desta Corte se projetou de forma contrária às provas dos autos, e contrária aos ditames de lei específica, sendo plenamente possível a procedência do pedido revisional deduzido.

Aduz, mais especificamente, que:

1.
Com o advento da Lei nº 14.026/2020, houve modificação legislativa quanto ao prazo para a eliminação dos lixões, anistiando os Municípios e trazendo que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ser implantada até 31 de dezembro de 2020. Diante disso, considerando a entrada em vigor da nova Lei e que o crime em questão é uma norma penal em branco, não há como considerar típico o fato que lhe fora imputado;

2
.
Não restou demonstrada a materialidade do crime previsto no art. 54, §2º, inc. V da Lei nº 9.605/98, ante a ausência de realização de prova pericial acerca do nível de poluição no local;

3
.
Não restou comprovado o dolo na conduta do revisionando, visto que buscou cumprir com a maior parte das medidas elencadas no Termo de Compromisso Ambiental.

Encaminhados os autos para julgamento, o preclaro relator, Des. Helimar Pinto, externou reflexão jurídica no sentido de acolher a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Douta Procuradoria de Justiça, destacando que tais pontos de insurgência já foram analisados quando do julgamento do apelo.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e direciono as vênias necessárias ao insigne relator para dele divergir no caso concreto, a fim de afastar a preliminar articulada e proporcionar ao menos o regular processamento da ação revisional
in quaestio
.

Primeiramente destaco que, voltando-se a revisão criminal contra os termos de acórdão emanado desta Corte,
ao argumento de que o mesmo acabou por manter e também perfectibilizar decisão contrária às provas dos autos
, entendo que as teses articuladas na revisional devem ser analisadas em sede de cognição exauriente, a fim de afastar, se possível, alguma injustiça perpetrada.

Em trato continuativo consigno que o argumento novamente suscitado nesta revisão criminal - no sentido de que a Lei nº 14.026/2020, editada antes da prolação da sentença, teria o condão de beneficiar o requerente, isentando-o de qualquer responsabilidade - trata de ponto em que se atribui alta relevância, mas que não obstante fora tratado, data vênia, de forma superficial quando do julgamento do recurso de apelação, após breve enfoque acerca da impossibilidade de se inovar em sede recursal.

Assim, entendo que a referida questão também deve ser deslindada em sede de análise meritória da revisional.

Para finalizar, destaco que se fora apontada decisão desta Corte contrária às provas dos autos,
também
no que concerne a ausência de comprovação da materialidade do delito objeto da condenação
, reputo que esta matéria também deve ser analisada em sede de cognição plena na presente revisão criminal.

Esta conclusão ganha ainda maior respaldo quando se vislumbra que, quando do julgamento do apelo, data vênia, a tese de que a perícia seria imprescindível no caso concreto não fora especificamente rejeitada nos votos vencedores, sendo apenas acolhida no derradeiro voto vencido, sem qualquer outra manifestação quanto ao ponto de alta indagação e relevância.

Desta forma, direciono as vênias necessárias para
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, PARA QUE A REVISÃO CRIMINAL TENHA REGULAR PROCESSAMENTO, ANALISANDO-SE O MÉRITO PELO PRECLARO RELATOR.

É como me manifesto.

Acompanho o voto do Relator.